Tribunal: TJBA
Processo: 0500624-58.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500624-58.2020.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RONALD SOARES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA POR ESTA COLENDA CÂMARA. MERA INSATISFAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES PARA REVISÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE ATÊM A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Versam os presentes autos sobre Recurso de Embargos de Declaração opostos por RONALD SOARES em face do acórdão julgado pela Segunda Câmara Criminal 1ª Turma, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação do embargante. 2. Verifica-se a inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, utilizando-se o embargante deste expediente para rediscutir o mérito do recurso em sentido estrito. 3. Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado. Nesse sentido, afirma que ocorreu omissão dos julgadores ao desconsiderarem que o suposto direito do réu ao reconhecimento da diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 4. Pela simples leitura da peça inicial vislumbra-se que os aclaratórios têm como finalidade exclusiva rediscutir a matéria decidida expressamente no recurso de Apelação nº 0500624-58.2020.8.05.0201. 5. Não há que se falar em omissão deste Colegiado ao apreciar as hipóteses de cabimento do tráfico privilegiado para o caso em questão. 6. Ao revés, ao apreciar o recurso de apelação, a situação foi examinada de forma detalhada. 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração nº 0500624-58.2020.8.05.0201, em que figura como embargante RONALD SOARES e embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de 2024. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça